Tribunal: TJSP
Processo: 0015070-48.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação. Crimes de lesão corporal e ameaça, e contravenção penal de vias de fato, todos no âmbito da violência doméstica. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Fixação de regime inicial mais brando. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.